Tribunal: TJMT
Processo: 0002901-90.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002901-90.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TDJ GUARUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 10.893.094/0001-29 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (APELADO), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA APELADA RECONHECIDA NA SENTENÇA – PERDA TOTAL DO CAMINHÃO PAGO PELA SEGURADORA – PAGAMENTO DA CARGA QUE TRANSPORTAVA E DA REMOÇÃO DO MATERIAL DERRAMADO NA PISTA – REPARAÇÃO DEVIDA – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA - TANQUE DO VEÍCULO – LAUDO QUE ATESTA A INVIABILIDADE DE RESTAURAÇÃO – DOCUMENTO UNILATERAL – FALTA DE VALOR PROBANTE ABSOLUTO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LESÃO AO NOME, REPUTAÇÃO, CREDIBILIDADE OU IMAGEM – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa autora recebeu da seguradora o valor referente à perda total do caminhão, impõe-se o indeferimento dessa indenização, sob pena de enriquecimento ilícito.

O laudo particular apresentado não se reveste do mesmo valor probante atribuído à perícia realizada em juízo se produzido por profissionais nomeados pelo apelante e elaborado sem a participação da parte contrária, portanto desprovido de imparcialidade e veracidade.

Comprovado o pagamento do combustível que transportava e o serviço de remoção do material derramado na pista, deve ser deferida a indenização.

“Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos”.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.651.663/SP)

A pessoa jurídica faz jus à reparação moral se demonstrar a violação à sua honra objetiva, que engloba lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Dano Moral, para condenar a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Quanto à lide secundária, condenou o réu denunciante a arcar com as custas processuais oriundas da denunciação e com os honorários do advogado da Seguradora (R$1.000,00), com fundamento nos incisos I, II e III, §2º, do art. 85, do CPC (ID. 183290281, págs. 01 a 12).

A apelante alega que, apesar de o juízo de origem ter reconhecido a culpa exclusiva da ré/apelada pelo acidente, indeferiu os danos materiais emergentes de R$122.651,17, os quais estariam comprovados (ID. 79116742, págs. 37 a 54).

Diz que a Nota Fiscal constante no ID. 79116742 - pág. 42 demonstra o valor pago pelo tanque de combustível (R$55.000,00), e o laudo pericial produzido pela Tankar Equipamentos Rodoviários Ltda. confirma as graves avarias ocorridas na parte estrutural e sem possibilidade de reparo.

Aduz que, embora as Notas Fiscais emitidas pela Pantaneiro Acessórios tenham data posterior ao acidente, ela (autora) anexou uma Nota emitida em 15-1-2016, antes do sinistro narrado (10-2-2016), a qual comprova a compra de diversos acessórios no total de R$22.100,00, os quais estavam instalados no veículo e foram completamente destruídos no acidente.

Ressalta que há prova também das despesas com a remoção da carga derramada na pista (R$14.956,00).

Argui que faz jus aos lucros cessantes pela perda total do caminhão, e para demonstrá-los anexa na inicial planilha contábil com discriminação dos faturamentos de dezembro/2015, janeiro e fevereiro/2016, com abates e descontos nas despesas operacionais, impostos, etc.

Pugna pelo deferimento do dano moral, reforma da sentença e inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões da Zurich Minas Brasil Seguros S/A no ID. 183290287, págs. 01 a 09, e da Montina Transportes Ltda. no ID. 183290288, págs. 01 a 05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Dano Moral ajuizada pela ora apelante contra a apelada Montina Transportes Ltda. em virtude de acidente de trânsito ocorrido em
10 de fevereiro de 2016
na BR 364, sentido Cuiabá/Rondonópolis, quando o Caminhão Tanque Mercedez Benz, Atron, 2324, ano/modelo 2014, placa QBR-9580, de sua propriedade, conduzido por seu preposto Joaquim Siqueira Alves, foi atingido frontalmente pelo Scania G420, placa GWI-8963, de propriedade da ré, que vinha desgovernado, o que resultou na morte instantânea do seu motorista e perda total do seu veículo.

A sentença reconheceu a culpa do condutor do Scania G420 bem como a responsabilidade da ré pela reparação dos danos, o que não foi impugnado.

A questão ora controvertida diz respeito às indenizações pleiteadas pela apelante.

-
Danos emergentes

Essa reparação corresponde aos prejuízos sofridos pela autora em decorrência do acidente, incluindo a perda total do seu veículo, e foi indeferida na primeira instância sob o fundamento de que a Seguradora pagou
R$243.138,50
, conforme informação da Mapfre Seguros Gerais S/A (ID. 183290259, págs. 1 e 2):

“... Tal pagamento refere-se a:
valor da Fipe do veículo segurado que foi indenizado em sua integralidade
(incluindo o valor devido a financeira em razão do mesmo estar alienado); carroceria, débitos administrativos junto a órgãos de trânsito e pagamento de prestadores de serviços para regulação e laudo do sinistro;
No que tange ao questionamento referente a acessórios do veículo segurado, informa esta Companhia que na perícia realizado no bem em 23/02/2016 não foi encontrado qualquer acessório no utilitário,
ao passo que não houve pagamento ao Segurado neste sentido...”.

Uma vez que a apelante já recebeu da Seguradora Mapfre a quantia alusiva ao seu veículo, a sentença não comporta alteração nesse ponto.

Quanto aos
acessórios,
a Seguradora afirma que não foram encontrados no caminhão, e a Nota Fiscal juntada aos autos é de 4-3-2016, posterior à data do acidente (ID. 183290229, pág. 46).

Apesar de a apelante ter juntado também a Nota n. 22062 (não fiscal), emitida em
15-1-2016
pela Pantaneiro Acessórios, de R$22.100,00, relativa a compra de acessórios, não há como afirmar que foram adquiridos antes do acidente, pois trata-se de documento unilateral. Como os prejuízos materiais precisam estar efetivamente comprovados, deve ser mantido o seu indeferimento.

No que tange ao pagamento à empresa Mundial, pelo
serviço de apoio logístico no local do ocorrido,
com fornecimento de veículo, de coordenador de atendimento emergencial, de compressor, seção aterramento e bomba pneumática,
consta o recibo de

R$14.956,00
(ID. 183290229, pág. 50).

O juízo de origem consignou a necessidade de juntada de Nota Fiscal ou Contrato de Prestação de Serviço, no entanto o entendimento jurisprudencial sedimentado é de
que o pagamento se prova com recibo ou com depósito ou transferência bancária. Portanto, impõe-se o deferimento desse pedido.

As Notas Fiscais anexadas no ID. 183290229, págs. 51 a 55, atestam que a
carga
(combustível) foi colocada no caminhão no dia do acidente, e em todas consta a placa QBR9580. Logo, a apelante
faz jus aos R$42.932,00 indicados nas referida Notas, devidamente atualizados.

No tocante ao tanque do caminhão (adquirido por R$55.000,00), o laudo elaborado pelo Diretor Técnico da Tankar Equipamentos aponta que sofreu avarias de grande monta e que ficou sem condições de reparos. Contudo, esse documento não tem força probante absoluta, visto que produzido por empresa contratada pela própria autora, de forma unilateral, sem a participação da parte contrária. Para comprovar a perda total do tanque tinha de ser confeccionado por perito judicial.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA COM BASE EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO RECONHECIDO. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DOS LAUDOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Os laudos particulares apresentados nos autos, ainda que integrem o caderno processual, não se revestem do mesmo valor probante atribuído à perícia realizada em juízo, pois produzidos por profissionais escolhidos pelo recorrente e elaborados sem a participação da parte contrária, desprovidos, portanto, da presunção de imparcialidade e de veracidade
. 2. Nesse contexto, diante da fragilidade da prova produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório, não configura vício de motivação o fato de o magistrado sentenciante ter deixado de refutar as conclusões expostas pelos peritos contratados pelo embargante/apelante. 3. Afasta-se a alegação de nulidade se evidenciado que a sentença se ampara adequadamente em fatos devidamente comprovados nos autos por meio idôneo, bem como em fundamentos jurídicos, requisitos essenciais à sua prolação, inexistindo o alegado vício de fundamentação e tampouco ofensa aos artigos arts. 11 e 489, § 1º do CPC e art. 5º, LIV, e art. 93, IX, da CF. 4. Recurso desprovido”.
(TJDF, 00323172320168070001, relator Josapha Francisco dos Santos, julgamento em 13-4-2021, 5ª Turma Cível, DJE de 27-4-2021, sem página cadastrada).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS - FATO CONSTITUTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ART. 373, I, CPC - LAUDO CONTÁBIL UNILATERAL - SEM FORÇA PROBANTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Como autor não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, não tendo comprovado minimamente suas alegações, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe - O laudo pericial apresentado pelo apelante não merece acolhida uma vez que foi produzido unilateralmente, por profissional da confiança do recorrente e por ele remunerado, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa
”.

(TJMG, AC 10000190172494001, relatora Juliana Campos Horta, julgamento em 8-5-2019, 12ª Câmara Cível, publicação em 10-5-2019).

O documento acima mencionado não é suficiente para comprovar o dano material (perda total do tanque), o que era imprescindível. Assim, a sentença deve ser mantida nesse ponto, pelo indeferimento.

-
Lucros cessantes

A apelante trouxe planilha de cálculo de dezembro/2015, janeiro/2016 e fevereiro/2017, elaborada pelo técnico em contabilidade Joselito Arlindo Correa, do Escritório Contábil Liderança, acompanhada de 02 DACTE bastante apagados (ID. 183290230, pág. 01).

É incontroverso que o veículo danificado, de propriedade da apelante, destinava-se ao exercício da atividade empresarial de transporte de combustível. Portanto, como consequência lógica da sua inutilização temporária, ela deixou de auferir lucros.

Todavia, a planilha apresentada não comprova a origem daqueles valores e o quanto deixou de ganhar com o referido veículo. E os lucros cessantes não podem ser presumidos ou hipotéticos.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AUTORAS.

(...)

7.
Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.

7.1. No caso concreto, o Tribunal a quo fundamentou a impossibilidade de aferição dos lucros cessantes na inexistência de qualquer segurança de que a dupla sertaneja fosse mantida ou continuasse fazendo sucesso e promovendo shows. Assim, a pretensão recursal implica reexame de provas, e não revaloração das provas, mantendo-se óbice da Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno interposto por ROSENI BARBOSA DOS SANTOS REIS e OUTRA desprovido”.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 23-3-2023, DJe de 4-4-2023).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(TJPR, AgInt no AREsp n. 2.061.190/PR, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 15-8-2022, DJe de 18-8-2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARALISAÇÃO DE CAMINHÃO PARA CONSERTO – LUCROS CESSANTES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM MERO POTENCIAL DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE UM INSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CESSAÇÃO DE LUCRO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS IMAGINÁRIOS, HIPOTÉTICOS OU APENAS POSSÍVEIS – ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os lucros cessantes cuja reparação é exigida pelo art. 402 do Código Civil não se confundem com o mero potencial de exploração econômica de um insumo, ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis, sendo indispensável a comprovação do que a vítima do ato ilícito efetivamente deixou de auferir. (...). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator
(STJ, AREsp. n. 1820708 MT 2021/0009660-1, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, publicação no DJ em 29-6-2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. LUCROS CESSANTES. CÁLCULO. LUCRO LÍQUIDO DA EMPRESA COM A DEDUÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, o recurso especial foi suficientemente fundamentado e a análise da pretensão recursal de se reconhecer a errônea escolha do critério – entre aqueles apresentados no laudo pericial – para o cálculo dos lucros cessantes, não depende de reexame de provas. Portanto inaplicáveis as Súmulas n. 7/STJ e 284/STF. 2. “A apuração dos lucros cessantes deve ser feita com a dedução de todas as despesas operacionais da empresa, inclusive tributos” (Resp 1.110.417/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/4/2011, Dje 28/4/2011). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, AgInt no Resp. 1805603 MT 2019/0085311-2, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 26-11-2019, Quarta Turma, DJe de 3-12-2019).

Posto isso, mantem-se a sentença na parte que indeferiu os lucros cessantes.

Dano moral

A
Ação foi ajuizada em nome da empresa; dessa forma, não
envolve a honra subjetiva, mas sim a objetiva, cuja violação exige prova de que o ato ilícito repercutiu negativamente no seu nome, credibilidade ou reputação.

Para ilustrar:

“V
ale ressaltar que é possível a condenação de danos morais em casos de acidente de trânsito, no entanto, trata-se de situação excepcional, sendo necessário que a parte demonstre circunstâncias peculiares que indiquem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial”.
(
STJ, 3ª Turma,
REsp 1.653.413-RJ
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 5-6-2018 - Info 627).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PESSOA NATURAL. FUNDAMENTO DISTINTO. 1. Ação ajuizada em 29/08/2016. Recurso especial interposto em 27/11/2017 e atribuído ao gabinete em 07/05/2018. 2. O propósito recursal consiste na verificação da ocorrência de dano moral suportado por pessoa jurídica, em decorrência de declarações negativas proferidas em rede social pela recorrente. 3. Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial. 4. Na hipótese dos autos, não há demonstração apta de prejuízo patrimonial alegadamente sofrido pela pessoa jurídica de propriedade da recorrida. 5. Os âmbitos de proteção da honra e, consequentemente, as causas de danos extrapatrimoniais para pessoa jurídica e pessoa natural são muito distintas, não se permitindo que se tome uma como fundamento da outra. Na hipótese, a imputação negativa foi feita contra a imobiliária, contra a pessoa jurídica, e não contra a pessoa natural do recorrido. 6. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp. 1759821 DF 2018/0101280-0, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 13-8-2019, Terceira Turma, DJe de 15-8-2019).

No caso concreto, não está comprovada a efetiva lesão à imagem da autora perante terceiros a ponto de prejudicar sua atividade comercial e autorizar a reparação por dano moral.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, para reformar a sentença e determinar às apeladas o pagamento de danos materiais de R$14.956,00 (serviço de apoio logístico no local do acidente) e R$42.932,00 (combustível que tinha no veículo), com incidência de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso.

Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes arcarão com as despesas processuais e com os honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023